Tribunal: TJBA
Processo: 8148478-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148478-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS, CURT DE OLIVEIRA TAVARES, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, PHILLIP GUEDES MELO GALINDO, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

APELADO: MODELO TRANSPORTE URBANO LTDA. e outros (6)

Advogado(s)
:
CURT DE OLIVEIRA TAVARES, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA, PHILLIP GUEDES MELO GALINDO, BRUNO CONI ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE ACABOU POR VITIMAR FATALMENTE O ESPOSO/FILHO DAS PARTES DEMANDANTES. MOTOCICLETA COM FALHA MECÂNICA OBRIGA A VÍTIMA FICAR PARADO À MARGEM DA VIA. PARTES RÉS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM DESCONSTITUIR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE O EVENTO E O DANO CAUSADO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE/EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS PROBANTE DAS PARTES RÉS. ACIONADAS QUE NÃO IMPUGNARAM ESPECIFICAMENTE OS FATOS, SEQUER APONTANDO COMO O ACIDENTE PODERIA TER OCORRIDO. NEXO CAUSAL EVIDENTE. ACIDENTE COMPROVADAMENTE CAUSADO PELO ÔNIBUS DA PRIMEIRA E SEGUNDA ACIONADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TERCEIRA E QUARTA ACIONADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM FAVOR DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE E DOS PAIS. CONDENAÇÃO MAJORADA PARA CADA DEMANDANTE NO VALOR DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA E DOS PAIS DO DE CUJUS. PENSÃO INDENIZATÓRIA DE CARÁTER ALIMENTAR FIXADA EM 1/3 DO SALÁRIO REGISTRADO NA CTPS À ÉPOCA DO ACIDENTE FATAL NO IMPORTE DE R$ 1.696,83 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA A VIÚVA QUE DEVE SER CONCEDIDA ATÉ O ANO QUE O VITIMADO COMPLETARIA 65 ANOS. TERMO INICIAL PARA ARBITRAMENTO DOS JUROS DO EVENTO DANOSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
APELO DAS PARTES AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DAS ACIONADAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8148478-87.2023.8.05.0001, da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, JAQUELINE SOUZA DOS SANTOS, ILMA RUFINA DE SA, ERALDO CARLOS DE JESUS SANTOS (Autores) e
MODELO TRANSPORTE URBANO LTDA, OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A (OT TRANS).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de reformar parcialmente a sentença objurgada para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Apelos interpostos pelas partes Acionadas
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto pelas partes Autoras
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

JUÍZA CONVOCADA - RELATORA